Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706578-87.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDO: ANA PAULA MENDES DE SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULAÇÃO COM DECLARATÓRIA. OBJETO. MATRÍCULA EM SEMESTRE LETIVO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALUNA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL – FIES. SEMESTRE LETIVO. CONCLUSÃO. REPASSE DO EQUIVALENTE ÀS MENSALIDADES. DEMORA. FATO IMPUTÁVEL À ALUNA. ADITAMENTO POSTULADO TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA. DÉBITO REALIZADO MEDIANTE OS REPASSES. REMANESCENTE AFETO À ESTUDANTE, SEGUNDO A NORMATIZAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Aferido que a aluna beneficiária do sistema de financiamento educacional referente ao programa FIES solicitara, no semestre corrente e na conformidade da regulação normativa editada pelo Ministério da Educação, o aditamento do programa visando a continuidade do fomento do crédito, não descumprindo o exigido, eventual demora proveniente do órgão fomentador no repasse do equivalente às mensalidades à instituição de ensino na qual está matriculada não pode afetá-la e ser içada como fundamento para negativa de sua matrícula no semestre seguinte sob o prisma da subsistência de mensalidades em aberto (Portaria Normativa MEC no 15/2011, art. 1o, §§ 1o e 2o). 2. Sobressaindo comprovado que as providências relativas ao aditamento do contrato de financiamento educacional foram regularmente adotadas pela estudante no interregno do prazo estabelecido pela normatização de regência, obstando que eventual atraso no repasse dos valores referentes ao concerto pelo órgão estatal ou pela instituição financeira lhe sejam imputados e lhe irradie efeitos, a instituição de ensino participante do programa na qual está matriculada, ignoradas essas inferências, deve ser instada a renovar sua matrícula e, outrossim, sujeitar-se à declaração da inexistência do débito imputado à discente, notadamente quando é realizado no curso da ação da qual se socorrera ela visando preservar seus direitos e não subsistira prova de que sequer a parcela das mensalidades que deve realizar pessoalmente encontrava-se em aberto. 3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 3o e 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 5o da Lei 9.870/1999, sustentando a regularidade da negativa de matrícula, pois a recorrida estava inadimplente e não teria regularizado a sua situação junto ao sistema de financiamento estudantil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 5o da Lei 9.870/1999 e o invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Em primeiro lugar, pois colhe-se da simples leitura do item 2 da ementa do julgado, em sua parte final, que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a turma julgadora entendeu que não restou comprovado que a recorrida estava com parcelas em aberto. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). Em adição, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").” (AgInt no REsp 1690982/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/12/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, vale acrescentar que, em relação à alínea “c” do permissivo constitucional, “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009